Tribunal: TJMT
Processo: 1074674-49.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074674-49.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROTEC VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.588.456/0001-01 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRARI BASTOS - CPF: 065.745.111-86 (ADVOGADO), ARLINDO FUGANTI - CPF: 257.631.059-15 (RECORRIDO), MARISA FUGANTI JARIA - CPF: 814.940.259-49 (RECORRIDO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SRMA/SEMA-MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE PROJETO DE TIPOLOGIA VEGETAL. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTROLE JURISDICIONAL DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, visando compelir a Administração à análise conclusiva de Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 24/01/2025, cuja apreciação permaneceu pendente por período superior a 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de análise, em prazo razoável, de processo administrativo ambiental configura omissão ilegal apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo também na esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir em prazo adequado.

4.

A demora superior a 180 dias sem decisão administrativa evidencia inércia estatal e violação aos princípios da eficiência, legalidade e razoabilidade.

5.

A observância de ordem cronológica, critérios de prioridade e alegações de complexidade do procedimento não justificam a paralisação indefinida do processo administrativo.

6.

A morosidade administrativa injustificada configura omissão ilegal passível de controle jurisdicional.

7.

A intervenção do Poder Judiciário, ao determinar a análise do pedido administrativo, não implica ingerência indevida, pois não adentra o mérito técnico, limitando-se a assegurar o cumprimento de prazos legais.

8.

A sentença observou os parâmetros normativos do Decreto Estadual n. 697/2020 e preservou a discricionariedade técnica da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na análise de processo administrativo configura omissão ilegal passível de controle por mandado de segurança. 2. A invocação de critérios internos da Administração não afasta o dever de decidir em prazo razoável. 3. O Poder Judiciário pode determinar a apreciação de requerimento administrativo sem violar a discricionariedade técnica, desde que não adentre o mérito do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Estadual n. 697/2020; Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ROTEC VEÍCULOS LTDA., ARLINDO FUGANTI e MARISA FUGANTI JARIA contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro Ambiental Rural e ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Narra a parte impetrante que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Alto Guaporé, situado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, inscrito no Cadastro Ambiental Rural sob o n. CAR MT61935/2020, e que, no curso da análise administrativa promovida pela SEMA/MT, houve a necessidade de protocolização do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7000132/2025, em 24/01/2025, sem que, entretanto, tenha sido proferida análise conclusiva pela Administração, mesmo após o transcurso de mais de 180 dias do protocolo, conforme demonstrado nos autos.

Sustentou, em síntese, que a inércia da Administração Pública violaria direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, bem como os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, razão pela qual requereu, liminarmente e no mérito, ordem para compelir as autoridades coatoras a procederem à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado. (Id. 349599417).

A liminar foi deferida, ao fundamento de que a demora administrativa, em tese, extrapolava os limites da razoabilidade e evidenciava omissão apta a justificar a intervenção jurisdicional, determinando-se que a autoridade impetrada promovesse a análise do requerimento administrativo, observados os prazos normativos aplicáveis. (Id. 34959930).

Regularmente notificado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, defendendo, em suma, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, ao argumento de que a análise dos cadastros e processos ambientais observa ordem cronológica e prioridades definidas pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017, além da complexidade inerente aos procedimentos ambientais, pugnando, ao final, pela denegação da segurança. (Id. 349599432).

Sobreveio sentença pela qual o magistrado a quo concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades coatoras que observassem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 quanto à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7000132/2025, protocolizado em 24/01/2025, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, consignando, ainda, a inexistência de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 349599437).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Tribunal por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela manutenção da sentença submetida a reexame, opinando pela confirmação integral do decisum. (Id. 353651397).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, submete-se a reexame necessário sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ROTEC VEÍCULOS LTDA. e OUTROS, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7000132/2025, protocolizado em 24/01/2025, com observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, a sentença concessiva da segurança submete-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual se impõe o seu reexame.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de ilegal omissão administrativa por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, consistente na ausência de análise, em prazo razoável, do processo administrativo instaurado a partir do protocolo do Projeto de Tipologia Vegetal da impetrante.

Conforme se extrai dos autos, o referido projeto foi protocolizado em 24/01/2025, permanecendo, desde então, sem análise conclusiva, ultrapassando-se lapso temporal superior a 180 dias, sem que tenha sido proferida decisão administrativa apta a resolver a pretensão deduzida. Os registros do sistema administrativo juntados aos autos evidenciam que o feito permaneceu apenas com movimentações iniciais, sem evolução substancial, circunstância que revela, com clareza, a inércia estatal.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Trata-se de garantia fundamental que se projeta diretamente sobre a atuação da Administração Pública, impondo-lhe o dever de decidir em prazo razoável, sob pena de violação ao devido processo legal substancial e aos princípios da eficiência e da legalidade.

Nesse contexto, não se pode admitir que o administrado permaneça indefinidamente aguardando manifestação estatal, sobretudo em matéria que envolve regularização ambiental de imóvel rural, situação que repercute diretamente na esfera jurídica e econômica do interessado. A morosidade excessiva da Administração, quando destituída de justificativa concreta e razoável, transmuda-se em verdadeira omissão ilegal, passível de controle jurisdicional.

A alegação do ente estatal no sentido de que a análise dos processos observa ordem cronológica, bem como critérios de prioridade e complexidade, nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, não tem o condão de afastar a ilegalidade verificada. Isso porque a observância de critérios internos de organização administrativa não autoriza a perpetuação da inércia nem legitima a tramitação indefinida de processos administrativos. A Administração Pública, ainda que sujeita a limitações estruturais, permanece vinculada aos princípios da eficiência e da razoabilidade, não sendo dado transferir ao administrado os ônus decorrentes de sua própria desorganização ou insuficiência operacional.

De igual modo, a invocação da complexidade do procedimento ambiental não se revela suficiente para justificar a ausência de qualquer deliberação no período examinado. A complexidade pode, quando muito, influenciar a dilação de prazos, mas não autoriza a completa paralisação do processo administrativo, sob pena de esvaziamento do próprio direito fundamental à duração razoável do processo.

Por outro lado, cumpre destacar que a sentença não incorreu em indevida ingerência na esfera administrativa. Ao contrário, limitou-se a determinar que a autoridade competente proceda à análise do requerimento dentro dos parâmetros normativos aplicáveis, notadamente aqueles previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, sem qualquer incursão no mérito técnico do pedido administrativo. Preserva-se, assim, a discricionariedade técnica do órgão ambiental, ao mesmo tempo em que se assegura ao administrado o direito de obter resposta em prazo compatível com os ditames constitucionais.

A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a presente, não implica substituição da Administração Pública, mas sim o legítimo exercício do controle de legalidade sobre omissões que afrontam direitos fundamentais. Trata-se de assegurar a efetividade do ordenamento jurídico e impedir que a inércia estatal se converta em obstáculo indevido ao exercício de direitos.

Diante desse cenário, a sentença concessiva da segurança mostra-se adequada e em plena consonância com a Constituição Federal e com a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, confirmo integralmente a sentença que concedeu a segurança, mantendo a determinação para que as autoridades coatoras procedam à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7000132/2025, protocolizado em 24/01/2025, com observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026